Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-79.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005311-79.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO(S): ARILSON DE FIGUEIREDO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 942425) interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (id. 852940).
O Recurso Especial teve seu seguimento negado no id. 1171536.
Interposto Agravo ao STJ (id. 1251984), este foi encaminhado àquela Instância (id. 1340119), retornando os autos com decisão determinando sua devolução à origem, devendo ficar sobrestados até publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo de controvérsia Resp 1.438.263/SP (Tema 948/STJ), conforme decisão de id. 42831474.
Assim, cumpra-se a decisão de id. 42831474, permanecendo os autos sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do referido acórdão, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII